Tribunal: TJSP
Processo: 1037825-85.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA. Prescrição intercorrente que se dá no mesmo prazo da pretensão de direito material. Não consumação. Inexistindo desídia do credor no prosseguimento da execução, não há que se falar em prescrição intercorrente. Extinção afastada, com determinação para o prosseguimento da execução. RECURSO PROVIDO.